Tribunal: TJMT
Processo: 1026947-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1026947-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: WAGNER NUNES DE SOUZA
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Erick Rafael da Silva Leite em favor de Wagner Nunes de Souza, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder,
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em 3-11-2020, por supostamente ter cometido o crime de Homicídio Qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, de acordo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual.
Sustenta que, em 2-12-2020, a prisão temporária foi convertida em preventiva, tendo o Magistrado a quo indicando como fundamento a garantia da ordem pública e a gravidade da infração penal, bem como de que os implicados Bruno Nicola e Wagner ao que tudo indica agiram mediante promessa de recompensa tendo Bruno surpreendido a vítima no seu lar, onde deveria se sentir segura, e alvejado na presença da sua companheira. Ademais, o representado Aldo Lopes de Carvalho agiu por motivo indecoroso, visto que a vítima convivia com sua ex-companheira.
Assevera que, a decisão objurgada é composta de vícios desde o preambulo de sua fundamentação, visto que o inquérito policial apresenta 2 (Duas) versões de depoimentos por Bruno Nicolla e Cristina, após o depoimento de Wagner Nunes.
Diz que, é contraditório a decisão do Magistrado a quo, uma vez que o paciente, compareceu voluntariamente perante a autoridade policial para prestar depoimento, bem como apresentou a verdade real que moveu outros indiciados a promoverem novos depoimentos, igualmente, não fugiu do distrito da culpa e por tais razões não incorre em qualquer ato contrário a ordem pública.
Afirma que, existem medidas diversas da prisão, que ainda poderão reduzir gastos ao erário, como medida mais justa ao caso concreto, razão pela qual, pugna pela substituição da prisão preventiva pelo monitoramento eletrônico
Por essas razões, requer liminarmente, a restituição da sua liberdade.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Dessarte, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Enfatizo a gravidade do fato criminoso, extraída das declarações das testemunhas, uma vez que o Paciente, juntamente com outros, são acusados do cometimento do crime de homicídio, mediante promessa de recompensa.
Anoto que muitas das assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual, o exame dos demais argumentos sustentados na impetração somente será feito quando do julgamento pelo Colegiado da Câmara Criminal.
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ou desídia ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do Paciente é medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista